Tribunal: TJMT
Processo: 1020410-16.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020410-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDER GIROTTO FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 033.210.366-81 (ADVOGADO), DIVINO JOSE GIROTTO - CPF: 123.196.276-34 (ADVOGADO), VALDEMIR GIROTTO - CPF: 170.171.656-91 (ADVOGADO), IVONIR GIROTTO - CPF: 210.785.216-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (AGRAVANTE), VALTER JOSE DOMINGUES - CPF: 037.255.616-72 (AGRAVADO), SUELI GARCIA DE CARVALHO - CPF: 554.376.216-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CÉSAR TORRES VEDANA
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020410-16.2022.8.11.0000, não conheceu do recurso, pois, interposto contra despacho sem conteúdo decisório, sendo “
manifestamente inadmissível sua interposição
” (cf. Id. nº 146652695).

O réu/agravante sustenta que “
não se qualifica como despacho ou decisão interlocutória pronunciamento judicial que, em processo de execução de título extrajudicial, determine intimação de executado para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%
”, reafirmando, assim, que não poderia o Juízo ordenar o pagamento do débito sob pena de multa, eis que esta “
só pode ser aplicada em processos de cumprimento de sentença, conforme estabelece o art. 523, § 1º, do CPC
”, pelo que pede, preferencialmente, seja reconsiderada a decisão recorrida (CPC, art. 1.021, §2º), ou, não sendo este o entendimento, então que o recurso seja encaminhado ao Colegiado competente para conhecimento e integral provimento.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 152962699, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Eis o teor do pronunciamento jurisdicional recorrido:

“
Vistos.

Intimo a parte executada para pagar o débito atualizado, conforme demonstrativo anexado no evento retro, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% do valor executado e incidência de medidas executivas.

Decorrido o prazo, faculto a manifestação do exequente em 15 dias.

Cumpra-se.
” (cf. Id. nº 146463678).

Conforme disposto no art. 203 do CPC, há, no ordenamento jurídico pátrio, apenas três tipos de pronunciamentos jurisdicionais, a saber, as sentenças, as decisões interlocutórias, e os despachos; para distingui-los, basta exercer simples juízo de exclusão nos exatos moldes delineados pelo próprio legislador, que não por acaso elencou as três modalidades de pronunciamento jurisdicional em ordem de importância.

O §1º do art. 203 do CPC estabelece que, “
ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Por sua vez, o §2º daquela norma apregoa que “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”, e, por fim, encerrando o juízo de exclusão, o §3º diz que, não sendo sentença e nem decisão interlocutória, “
são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
”.

No caso, evidentemente não se trata de sentença, pois não há extinção do processo de conhecimento, e, “
data venia
”, não se pode falar em prolação de decisão interlocutória no ponto alusivo à intimação da parte executada/agravante para pagar o débito atualizado, sob pena de multa de 10% do valor executado.

A questão era melhor visualizada segundo a redação do art. 162, §3º, do CPC/1973, que mantém a essência da “
mens legis
”, mas de maneira ainda mais clara: “
Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente
”.

Ou seja, para saber se ato do juiz “
será agravável
” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 608 e 609), basta a resposta afirmativa às perguntas sobre a continuidade da tramitação do feito e existência de conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional, e, no caso, a interposição recursal sucumbe a tais questionamentos.

Ora, ao simplesmente determinar intimação pessoal da parte ré/agravante para pagar o débito exequendo, sob pena de multa, o MM. Juiz não decidiu, pelo sim ou pelo não, acerca da matéria posta em análise, mas apenas deu prosseguimento ao procedimento sumário do feito executivo; não há qualquer conteúdo decisório propriamente dito, cuidando-se de mero despacho ordinário (CPC, art. 203, §3º), cujo teor não é impugnável pela via recursal (CPC, art. 1.001).

Sobre a irrecorribilidade de pronunciamentos jurisdicionais sem conteúdo decisório, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO. MENOR INFRATOR. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO EM UNIDADE DE OUTRA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1.
Não estão sujeitos a recurso os despachos de mero expediente, destinados apenas a impulsionar o processo, ou seja, sem qualquer conteúdo decisório. Precedentes
. 2. Na hipótese, os despachos de mero expediente dos juízes das varas da infância e da juventude, em respostas às consultas feitas pelo Juízo de origem acerca da existência de vaga para internação provisória de menor infrator, não têm qualquer conteúdo decisório, o que os tornam impassíveis de recurso” (STJ – 5ª Turma – AgRg no REsp 1801579/RS – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 15/08/2019, DJe 22/08/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Nos termos do art. 1.001 do NCPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1281171/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

“
EMENTA:
(...) DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 504 DO CPC/73. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, à luz do CPC/73, é firme no sentido de que, nos termos do art. 504 do CPC/73, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete ele qualquer prejuízo às partes, tal como ocorre, in casu. Nesse sentido: AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no REsp 1.417.894/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/09/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp 826.535/MG – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

No mesmo sentido, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme se extrai da norma do art. 1.001 do CPC, dos despachos não caberá recurso. A deliberação que apenas determina a intimação da parte para apresentação de documentos, para aferição de concessão de assistência judiciária equivale a “despacho de mero expediente” e, portanto, não possui potencial de causar prejuízos à parte” (STJ – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 0002674-17.2018.8.11.0008 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Ainda que se considerasse a inadequação da multa arbitrada para compelir o pagamento do débito exequendo, tampouco seria admissível a interposição recursal, isto é, não haveria fundamento legal que amparasse a interposição do tipo de recurso manejado contra a “
decisão
” objurgada.

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

O recurso somente seria admissível – caso tivesse sido interposto contra decisão, e não contra despacho – com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), o que, claramente, não é o caso.

Ademais, visualizando o horizonte, na hipótese do agravante descumprir a ordem judicial – pagamento do débito exequendo –, a questão da legalidade da aplicação da multa, poderá perfeitamente ser revista posteriormente, bastando seja suscitada como preliminar em recurso de apelação.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.001, 1.015, “
caput
”, e 932, III, todos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.”

Considerando que
nada de novo foi trazido pela agravante, mantenho incólume a decisão agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023